Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. TROCA REALIZADA PELOS CONSUMIDORES. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.951,18 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que os autores/recorridos comprovaram, nos autos, que as cubas do apartamento adquirido da recorrente apresentavam buracos e desgastes significativos, incompatíveis com o curto período de uso. Em decorrência disso, a recorrente é obrigada a indenizar os recorridos, uma vez que a tentativa de reparo por parte da construtora (recorrente) foi ineficaz.
3. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação. Arguiu, também, preliminar de incompetência dos juizados especiais ante imprescindibilidade da realização de prova técnica pericial. No mérito, argumenta que as provas apresentadas nos autos seriam suficientes para demonstrar a existência de vícios de construção ou problemas na funcionalidade das cubas. Sustenta que as fotografias anexadas pelos recorridos apenas evidenciam desgastes naturais do mármore e acúmulo de sujeira. Por fim, alega que a situação descrita pelos recorridos não justificaria a reparação por danos extrapatrimoniais, por ser um mero descumprimento contratual.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61421117. Os recorridos, em síntese, rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. DAS PRELIMINARES. Nulidade da Sentença – Ausência de fundamentação. Segundo o art. 11 do CPC: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.” Ainda, nos termos do art. 489, II, do mesmo diploma legal, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito. Por último ressalto o teor do inc. II do §1o do mesmo art. 489, no qual consta que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;.”
7. Compulsando os autos com acuidade, verifico que o juízo de origem, ainda que de forma sucinta, expôs as razões de fato e de direito que fundamentaram seu convencimento. Portanto, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão. Preliminar Rejeitada.
8. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade de realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais (ID. 61421080/61421082) que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. Sobressai dos autos que os recorridos adquiriram um imóvel da recorrente em 25.6.2021 e, em 19.10.2021, identificaram defeitos nas cubas de mármore dos banheiros, que apresentavam problemas de caimento, acumulavam água e causavam sujidades e bolores. Após uma primeira reclamação, a recorrente fez um reparo em 4.8.2022, substituindo o fundo original das cubas por um novo tampo de mármore. No entanto, em 29.6.2023, os recorridos relataram novos problemas, incluindo desgaste da película de impermeabilização e dissolução do mármore na água. Eles alegam que o material de mármore é inadequado e solicitaram a substituição das cubas por modelos de porcelana. Em 11.8.2023, a construtora (recorrente) negou o pedido de substituição, oferecendo apenas um novo reparo, se necessário.
11. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os fornecedores de bens ou produtos duráveis são responsáveis pelos vícios que não forem corrigidos no prazo máximo de trinta dias. Neste caso, o consumidor pode optar por uma das seguintes alternativas: “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; ou II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;”.
12. No presente caso é evidente que foi extrapolado o prazo legal de 30 dias, sem a devida solução do problema, assim, é apropriada a condenação da recorrente à restituição do valor pago pela troca das cubas mencionadas na inicial (ID. 61421080/61421082), uma vez que as cubas fornecidas com o imóvel não suportaram o impacto e o atrito da água, apresentando desgaste e erosões progressivas, conforme evidenciado pelas fotografias anexadas.
13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
14. No presente caso, constata-se que os recorridos demonstraram de forma completa o dano patrimonial alegado, conforme os documentos constantes dos IDs 61421084/61421085. Assim, mantenho a condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais, conforme estabelecido na sentença.
15. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
16. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de manifesta violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1420416, 07029446420218070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
17. Ao analisar detidamente os autos, concluo que a situação vivenciada pelos recorridos, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, inclusive por não haver nenhuma demonstração de que a honra deles tenha sido atingida ou ferida de forma grave ou intensa.
18. Sendo assim, concluo que a sentença merece ser parcialmente reformada apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os seus demais termos. Preliminares Rejeitadas.
20. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.